Tribunal: TJBA
Processo: 8001906-36.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001906-36.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA REGINA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO. SUBSCRIÇÃO POR DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, na qual a autora sustenta a inexistência de contratação de empréstimo consignado e a nulidade do ajuste em razão de sua condição de analfabeta, diante dos descontos realizados em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta exige escritura pública para sua validade; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e da liberação do crédito, de modo a afastar a alegação de inexistência do débito e o pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, com distribuição do ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

O analfabetismo não afasta a capacidade civil da pessoa natural, prevalecendo o princípio da liberdade das formas previsto no art. 107 do Código Civil.

O ordenamento jurídico exige, para a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta, apenas a observância da formalidade prevista no art. 595 do Código Civil, consistente na assinatura a rogo com subscrição de duas testemunhas.

A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação da cédula de crédito bancário contendo impressão digital da contratante, declaração de analfabetismo, assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, além de declaração de leitura e compreensão do conteúdo contratual.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a validade do contrato celebrado por pessoa analfabeta não depende de escritura pública, desde que observadas as formalidades previstas no art. 595 do Código Civil.

Reconhecida a regularidade da contratação e dos descontos realizados, inexiste ato ilícito apto a ensejar restituição de valores ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001906-36.2022.8.05.0022
, em que figuram, como apelante,

FRANCISCA REGINA DA CONCEIÇÃO
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)